Tribunal: TJSP
Processo: 1001587-04.2019.8.26.0704
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Galdino Toledo Júnior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Erro material reconhecido - Autora apelante vencida no recurso - Honorários advocatícios adicionais que se destinam ao patrono da apelada e não da requerente, como por lapso constou - Embargos acolhidos, sem modificação do dispositivo.